Tribunal: TJSP
Processo: 2263067-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos no 1.104.900/ES - Tema n. 104/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
109
Registro: 2020.0000490953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível no
2263067-57.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GARBO S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.073
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
N.o 2263067-57.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: GARBO S/A
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-
executividade na execução fiscal é idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos no 1.104.900/ES - Tema n. 104/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por GARBO S/A (fls.
01/22) contra decisão que, em cumprimento à alínea 'b' do inciso I do
artigo 1.030, do Código de Processo Civil negou seguimento ao recurso
especial, pela identidade da matéria decidida no acórdão à orientação
firmada no rito dos recursos repetitivos, Resp. no 1.104.900/ES, e o
inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, ser equivocada a aplicação do
paradigma, porquanto, segundo entende, a matéria debatida diz
respeito à aplicação de lei federal e à inclusão de valores indevidos,
nulificando a CDA objeto da execução fiscal. Assim, por não necessitar
de dilação probatória, cuida-se de matéria de ordem pública que
ensejaria o conhecimento em sede de exceção de pré-executividade.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do art.
1.030, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo
Civil, cujo fragmento apresenta o seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente à admissibilidade da
exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória, no julgamento do REsp no 1.104.900, Tema 104 do
STJ, de 25.03.2009, publicada no DJe de 01.04.2009, o Col.
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à exceção de pré-executividade proposta em execução
fiscal e aquela examinada pela Corte Superior na sistemática dos
recursos repetitivos REsp. no 1.104.900/ES
Tema n. 104, com
julgamento definitivo de mérito, asseverando:
2. A exceção de preexecutividade é admissível na execução
fiscal, relativamente, às matérias conhecíveis de ofício que não
demande dilação probatória.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, o caso é de ICMS declarado e não pago. A forma de
cálculo do débito, inclusive de seus acréscimos, juros e correção
monetária, está expressa na CDA executada, de modo que não
há omissão alguma com relação aos seus requisitos legais.
Portanto, as genéricas alegações da agravante carecem de
fundamentação jurídica relevante, salientando, mais uma vez,
a proibição da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”.
Correta, pois, a r. decisão recorrida, ao rejeitar a exceção de
pré- executividade, de modo que a matéria de defesa pode ser
corretamente instrumentalizada nos embargos à execução.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se
ocupa art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)